Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-85.2022.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000066-85.2022.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BELMONTE Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELMONTE e outros Advogado(s):ALEX HERDER DE MORAIS, ANGELITA BILHAR ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA (FAUTE DU SERVICE). ERRO MÉDICO. ACIDENTE OFÍDICO (JARARACA). MORTE DE PACIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, condenando o Município de Belmonte ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 100.000,00) e pensão mensal (01 salário-mínimo) à companheira de paciente falecido. O óbito decorreu de picada de serpente (Bothrops), sendo a responsabilidade atribuída à negligência hospitalar consubstanciada no retardo de quase 06 (seis) horas para a administração do soro antibotrópico e ausência de exame de coagulograma. II. Questões em discussão As questões submetidas a reexame consistem em analisar: a) Preliminarmente, a ocorrência de error in procedendo pela adoção do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública em causa de valor superior a 60 salários-mínimos e a convalidação dos atos processuais; b) No mérito, a configuração da responsabilidade subjetiva do Município pela falha no serviço (faute du service), o nexo causal e o dano; c) A legitimidade ativa da autora, comprovada pela condição de companheira e dependente econômica reconhecida pelo INSS; d) A ocorrência de julgamento ultra petita quanto ao valor da pensão mensal, ante o pedido expresso de dedução de 1/3 para gastos pessoais da vítima; e) A manutenção do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; f) O ajuste, de ofício, dos consectários legais (juros e correção monetária) aos parâmetros da Emenda Constitucional nº 113/2021. III. Razões de decidir 1. Preliminarmente, reconhece-se a inadequação do rito sumaríssimo (error in procedendo). Contudo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (pas de nullité sans grief), convalidam-se os atos praticados, uma vez que houve pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo ente público. 2. No mérito, a responsabilidade por omissão estatal exige a prova da culpa (negligência). O prontuário médico comprova que o paciente, em quadro de urgência, aguardou seis horas pela soroterapia. A demora injustificada no tratamento de eleição configura falha grave no dever de cuidado e nexo causal direto com o óbito (perda de uma chance real de sobrevida). 3. A legitimidade ativa da companheira é confirmada pelo princípio da primazia da realidade, sendo a concessão de pensão por morte pelo INSS prova robusta da união estável, sobrepondo-se à formalidade do estado civil de "solteira" em boletim de ocorrência. 4. O pensionamento mensal deve ser reduzido de 1 (um) salário-mínimo para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo. A sentença foi ultra petita ao ignorar o pedido da autora de dedução de 1/3 e a jurisprudência consolidada do STJ sobre a presunção de gastos pessoais da vítima. 5. O dano moral de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é mantido, por ser condizente com a gravidade do evento (morte) e com os precedentes deste TJBA para casos de erro médico em rede pública. 6. Consectários legais: Ajuste de ofício para aplicar o Tema 905/STJ e o Tema 810/STF (IPCA-E e juros de poupança) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese Dispositivo: Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A demora injustificada de quase seis horas na administração de soro antiofídico em paciente picado por serpente configura negligência médica e gera o dever de indenizar do Município. 2. Viola o princípio da congruência (arts. 141 e 492, CPC) a fixação de pensão mensal integral quando a parte autora requer a dedução de 1/3 para gastos pessoais, devendo a condenação ser adequada ao limite do pedido e à jurisprudência do STJ. 3. As condenações contra a Fazenda Pública devem ser atualizadas pela Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; CPC, arts. 141, 492, 496; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º. Precedentes relevantes citados: STF, Tema 810; STJ, Tema Repetitivo 905; STJ, AgInt no AREsp 1517574/RJ; TJBA, Apelação 0316017-06.2012.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000099-13.2018.8.05.0089, em que figura como Remetente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte e como Interessados Maria Eliene da Silva e o Município de Belmonte, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO para reduzir a pensão mensal para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e adequar os consectários legais ao Tema 905/STJ, ao Tema 810/STF e à Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo-a nos demais termos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA